Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOD DE COBRANÇA DE CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. OBRIGATORIEDADE DA ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de cheque por locupletamento ilícito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os réus solidariamente ao pagamento do valor expresso no cheque (R$23.000,00).
2. Os réus apresentaram recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Em seu recurso, os réus defenderam ser nula a sentença por ter havido cerceamento de defesa. Arguiram que houve desigualdade no tratamento jurídico entre as partes, pois não foi orientado à parte ré sobre a necessidade de se constituir advogado pelo fato do valor da causa ser superior a 20 salários mínimos, bem como não houve esclarecimento sobre a necessidade produzir provas, incluindo a prova oral, após a audiência de conciliação.
3. A lei n. 9099/95, prevê, in verbis: “Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. § 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. § 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”.
4. Ao recorrente assiste razão e deve ser provido o recurso para anular a sentença, uma vez que a causa tem o valor de R$ 23.000,00, ou seja, acima de vinte salários mínimos.
5. Na audiência de conciliação ou mesmo posteriormente, não houve orientação quanto à necessidade do réu ser representado juridicamente por advogado, o que levou o autor a dispensar a produção de provas, inclusive prova oral. Dessa forma, a falta de assistência técnica comprometeu a defesa dos réus, ofendendo o contraditório e acarretando na nulidade da sentença.
6. Recurso conhecido e provido para declarar nula a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada da instrução processual.
7. Sem custas e sem honorários.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.